Tribunal: TJBA
Processo: 8068485-61.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068485-61.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, MARCO ANTONIO GOULART LANES

AGRAVADO: ROSA VIRGINIA SUFFREDINI SCHLEIER

Advogado(s)
:
NEIDIANI GALEAO BASTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO DE CONTRATO. FRAUDE EM REEMBOLSO. LEGITIMIDADE DA RESCISÃO CONTRATUAL.
RECURSO PROVIDO PARA REVOGAR A LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela antecipada para
restabelecer
contrato de plano de saúde cancelado por suposta fraude em pedido de reembolso.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia reside em determinar: (i) se
há
indícios suficientes da prática de fraude para justificar o cancelamento do plano de saúde; e (ii) se a responsabilidade pela segurança dos dados de acesso ao sistema de reembolso é exclusiva do beneficiário.

III. Razões de decidir

3. A
prova coligida
demonstra que o pedido de reembolso foi realizado via aplicativo da operadora do plano de saúde,
mediante
login e senha pessoal da segurada, com inclusão de comprovante de transferência bancária falsificado.

4. A
demandante
admitiu
ter concedido

seu
acesso
ao aplicativo da Sulamérica,
com login e senha, para
que terceiros
realizassem, em seu nome, o requerimento de reembolso,
assumindo, assim, o risco pel
as informações e documentos
inseridos no sistema.

5. O dever de guarda de login e senha é pessoal e intransferível, conforme entendimento jurisprudencial, não cabendo à operadora do plano de saúde suportar os prejuízos decorrentes da negligência da usuária.

6.
A
inda que reste cabalmente comprovado que o ilícito

fora
praticado por terceiro, não
é
possível imputar
a
responsabilidade à
seguradora
, em razão da falta de cautela d
a segurada.

7.
Vale sublinhar,
ainda
,
que embora a beneficiária fundamente
o pedido de manutenção do plano
na alegada boa-fé
e
na ausência de vantagem ilícita por si auferida
,
não nega
nem explicita por qual motivo teria
recebido da seguradora, em 10/04/2023, o valor de R$12.036,23 a título de reembolso por serviço não prestado (ID 72834692), não tendo contatado o plano de saúde nem colocado o valor indevidamente recebido à disposição da acionada ou do juízo,
situação que desqualifica sua boa-fé.

8.
C
onclui-se pela legitimidade do
cancelamento
do
contrato

em razão da

prática de fraude ao sistema de reembolso,
consoante demonstrado nos autos,
hipótese
que autoriza a
resolução imediata do
ajuste
,
por força do art. 13, parágrafo único, II, da Lei
9.656/98.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno prejudicado e agravo de instrumento provido para revogar a liminar concedida na origem.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8068485-61.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como apelada ROSA VIRGINIA SUFFREDINI SCHLEIER.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em julgar prejudicado o agravo interno e dar provimento ao agravo de instrumento revogando a liminar deferida na origem
, nos termos do voto do relator.

JR19